Tribunal: TJMT
Processo: 1014173-94.2021.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014173-94.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARISTELA CONCEICAO DE PAULA - CPF: 015.434.601-27 (RECORRENTE), JOSE ROBERTO BORGES PORTO - CPF: 256.610.006-34 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO CÍVEL. SERVIÇO PÚBLICO DE
ENERGIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA.

JUNTADA DE TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA ASSINADO SOMENTE EM SEDE RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL.
AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO NA DECISÃO EMBARGADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA PROTELATÓRIA. MULTA CORRESPONDENTE. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1-
Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material, sendo vedada a rediscussão do julgado
. 2-

Ausência de incidência das hipóteses legais dos artigos 1.022, incisos I a III, do Código de Processo Civil e art. 48 da Lei n.o 9.099/95.
3-
O efeito protelatório dos Embargos, acarreta a fixação da multa correspondente.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Embargos de Declaração em desfavor do Acórdão de id. 185248166, no R.I. no 1014173-94.2021.8.11.0001.

O(s) fundamento(s) do recurso é(são):
- omissão na conclusão do julgado
.

A parte Embargada não apresenta contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) recursal.

No caso, a pretensão da parte Embargante é a rediscussão de matéria já decidida, ou seja, a análise de documentos juntos somente em sede recursal, já declarada inadmissível.

- da inovação recursal.

A matéria foi devidamente enfrentada no acórdão recorrido, inexistindo, portanto, omissão, contradição ou obscuridade a ser revista, no tema.

No acórdão embargado:

“...JUNTADA DE TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA ASSINADO SOMENTE EM SEDE RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 3- Matéria nova suscitada em recurso configura inovação recursal, impondo-se o não conhecimento de suas razões, para que não haja supressão de instância.

...”

O recurso de Embargos de Declaração não se presta à rediscussão de matéria já apreciada e, no caso, o que pretende o Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses.

Dessa forma, sem que se aponte erro material, contradição, obscuridade ou omissão de questão fundamental à argumentação desenvolvida no decisum, impõe-se o não acolhimento dos embargos.

Resta evidente, portanto, o não cabimento do recurso, a justificar o reconhecimento protelatório da medida e consequente fixação da multa do art. 1.026, §2o do CPC.

Nesse sentido:

“Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. ACLARATÓRIOS. CARÁTER PROTELATÓRIO A ENSEJAR A APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 1026, §2o, DO CPC/15. 1. O acórdão embargado, de forma clara e fundamentada, assentou pela impossibilidade de conhecimento do Recurso pelo óbice da Súmula 7 do STJ: "Hipótese em que o Tribunal de origem, com base no conjunto fático-probatório dos autos, assentou que estão presentes os requisitos para aplicação da multa pelo atraso na prestação das informações aduaneiras. Nesse sentido, transcrevo o seguinte trecho do acórdão: 'De fato, o descumprimento do prazo para prestar as informações sobre a carga objeto do transporte internacional prejudica o controle do comércio exterior por parte da Administração, razão pela qual é tipificada como infração à legislação tributária e prevista a pena de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais - para cada obrigação descumprida), o que se mostra plenamente justificado e razoável na hipótese em tela' (fl. 332, e-STJ).
Rever tal entendimento implica reexame da matéria fático-probatória, o que é vedado em Recurso Especial (Súmula 7/STJ)". 2. O Recurso foi desprovido com fundamento claro e suficiente, inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado. 3. A reiteração dos argumentos já repelidos em acórdão anteriores configura o caráter protelatório a ensejar a aplicação da multa do art. 1026, §2o, do CPC/15. Precedentes do STJ. Ante o entendimento do tema no STJ, incide, no particular, a Súmula 568/STJ. 4. Embargos de Declaração rejeitados com aplicação de multa
.”
(STJ – 2a T - EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.945.410/SP – rel. Ministro Herman Benjamin – j. 7/12/2022 - DJe 13/12/2022). Grifei.

“Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PERANTE O TRIBUNAL DE ORIGEM. APLICAÇÃO DE MULTA. SÚMULA 98/STJ. INAPLICABILIDADE. MANIFESTO INTUITO PROCRASTINATÓRIO. 1. Cuida-se de agravo interno contra decisão da Presidência do STJ. 2. Inaplicabilidade da Súmula 7/STJ, ante a desnecessidade de reexame de fatos e provas. 3. A Súmula 98/STJ é inaplicável aos embargos de declaração que não foram opostos com intuito de prequestionamento, mas sim de rediscussão dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem.
4. Caracterizam-se como protelatórios os embargos de declaração que possuem exclusivo caráter infringencial, sem a indicação de verdadeira obscuridade, contradição interna, erro material ou omissão do julgado
. 5. Agravo interno provido, tão somente para o exame da adequação da multa aplicada pelo Tribunal de origem. Mantida a negativa de provimento ao recurso especial quanto ao ponto.”
(STJ – 3a T - AgInt no AREsp n. 1.888.325/MG – rela. Ministra Nancy Andrighi – j. 21/3/2022 - DJe 23/3/2022). Grifei.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
conheço do recurso, com efeito protelatório e NEGO-LHE PROVIMENTO;
b)
com fundamento no artigo 1.026, §2o do CPC, condeno a parte Embargante na multa de 2% (
dois por cento
), sobre o valor atualizado da causa, em favor da parte Embargada;
c)

por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o (
Agravo Interno
), ou 1.026, § 2o (
Embargos de Declaração
), ambos do CPC
;
d)
isento de custas e honorários (
STJ – 3a T - EDcl no AgInt no AREsp n. 2.282.301/SP – rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 26/6/2023 - DJe de 29/6/2023
), neste julgamento; e,
e)
preclusa a via recursal, ao Juízo de origem
.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024